Tribunal: TCU
Processo: 042.957/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 879/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.957/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cecilia Luiza Sales Costa (XXX.275.615-XX); Euton Lucio Rossim (XXX.833.557-XX); Everton Correa (XXX.343.659-XX); Ezequiel Braga Souza (XXX.455.851-XX); Fabio Bittencourt Souza Santos (XXX.591.365-XX); Felipe Laccelva dos Santos (XXX.109.068-XX); Fernanda Ulisses de Brito (XXX.407.974-XX); Flavia de Carvalho Vieira (XXX.237.485-XX); Reginaldo Chaveiro dos Santos (XXX.347.701-XX); Victor Andre Ribeiro (XXX.414.559-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.